Tribunal: CARF
Processo: 18470.727993/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.727993/2016-65
RESOLUÇÃO
2301-001.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
JOÃO TEIXEIRA NUNES FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Flavia Lilian Selmer
Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 461-469), referente ao exercício 2014, ano-
calendário 2013, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, formalizando Saldo de Imposto a
Pagar de R$89.451,29, com os acréscimos legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito
Tributário”. O lançamento acima foi decorrente de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente.
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 04-22), na qual, em síntese, expõe os
motivos de fato e de direito que se seguem:
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
2
 O rendimento foi recebido em dois anos diferentes (2012 e 2013). Não foi
deduzido o IRRF pago e a totalidade dos honorários advocatícios. Parte do
lançamento está depositado judicialmente.
 Recebeu a importância relativa à condenação trabalhista, a qual
contemplava além do valor principal de diferenças salarias, também os juros
moratórios no valor histórico de R$1.271.368,02. Ato contínuo, foi
apresentando suas DIRPFs à medida em que foi efetivamente recebendo os
valores da condenação.
 No que toca à DIRPF do Ano-Calendário 2013, Exercício 2014, em um
primeiro momento, apresentou esta obrigação acessória sem incluir os juros
moratórios como base tributável, em razão da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), a qual entende que tal verba não é fato gerador do
Imposto de renda de Pessoa Física (IRPF).
 Ao incluir os juros moratórios como base tributável em sua DIRPF
retificadora, foi surpreendido com a drástica mudança de valores que essa
obrigação acessória sofreu: de R$ 95.443,47 a restituir, passou a ter que
pagar R$ 34.881,39.
 Com efeito, ao retornar para o atendimento de Malha-Fina da RFB, tentou
argumentar com o Auditor-Fiscal sobre a referida mudança e a natureza
jurídica indenizatória dos juros moratórios. Todavia, seus argumentos não
foram acatados e a tributação foi mantida.
 Dessa forma, não restou alternativa ao Impugnante senão ajuizar a Ação
Anulatória n° 0008158-16.2016.4.02.5101, a qual objetiva comprovar que os
juros moratórios que lhe foram pagos, em razão de êxito em processo
trabalhista, não devem ser tributados pelo IRPF, em razão da natureza
jurídica indenizatória dessa verba.
 Em tal ação, o Impugnante realizou o depósito judicial no valor de
R$34.881,39, referente ao IRPF sobre os juros moratórios, de forma que tal
crédito tributário resta suspenso, nos termos do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional (CTN), conforme comprova a anexa guia de depósito
judicial e o reconhecimento da própria RFB.
 Dessa feita, ao não considerar que o pagamento da condenação trabalhista
se deu em exercícios distintos, conforme demonstrado acima, mas sim de
uma só vez no ano de 2013 (o que não é verdade), a Notificação de
lançamento acaba por violar o fato gerador do IRPF, que é o efetivo
acréscimo patrimonial verificável pelo regime de caixa em cada exercício
anual e, assim, gerar bitributação ao valor recebido no ano de 2012.
 Nunca poderia a Auditor-Fiscal considerar recebido em um só ano uma
condenação trabalhista que foi paga em dois anos distintos.
 Tanto o valor total dos honorários advocatícios pagos, assim como o valor
do IRRF devem ser excluídos da suposta base tributável constante da pág. 4
da Notificação.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
3
 Ao exigir tributo suspenso por força de depósito judicial, o Auditor-Fiscal
violou frontalmente o inciso II, do art. 151, do CTN, razão pela qual todo o
lançamento deve ser anulado
Em 05/10/2018, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais julgou pelo NÃO
CONHECIMENTO do Recurso Voluntário, mantendo, integralmente, o julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (fls. 228-230).
Em 21/08/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II
remeteu Embargo Inominado ao CARF para avaliação quanto à correção das decisões proferidas
pela DRJ e pelo próprio CARF, no que tange à abrangência da concomitância entre as esferas
administrativa e judicial.
Neste documento, foi consignado que a ação judicial restringia-se aos juros
moratórios, contudo, apontou-se também que não foram tratadas nessa ação de outras alegações
contidas na impugnação, a exemplo de que os rendimentos não foram integralmente recebidos
em 2013 (fls. 534 e 472-476).
Em 17/01/2020, o Processo Administrativo foi sobrestado pelo CARF, que a
discussão na esfera judicial acerca da incidência de imposto de renda sobre juros moratórios
guarda estreita vinculação com a matéria tratada no recurso voluntário, vez que se verificou a
repercussão direta no crédito tributário apurado na Notificação de Lançamento - IRPF – no
2014/8367859474454 (fls. 540-542).
Em 08/03/2023, o CARF acolheu os Embargos Inominados, anulando os Acórdãos no
03-77.123, da 3a Turma da DRJ/BSB (fls. 156-161) e no 2402-006.713, do próprio CARF (228-230),
remetendo à DRJ para exame das questões controvertidas que não foram objeto da ação judicial.
Em 27 de junho de 2023, a 3a Turma da DRJ01 entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, com base nas seguintes
razões transcritas abaixo, de maneira sintetizada:
“Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve recebimentos no ano-
calendário
anterior
(2012),
referente
ao
Processo
no
0053100-
27.2008.50.01.0068, conforme os Alvarás nos 768/2012 (R$18.535,87) e
1.234/2012 (R$564.952,10) mencionados e acostados pelo impugnante (valores
atualizados, fl. 11 e Doc 13 –> fls. 86-87).
Além desses pagamentos, observa-se também que houve recebimentos no ano-
calendário
2013,
relativamente
ao
mesmo
Processo
no
0053100-
27.2008.50.01.0068, conforme os Alvarás Judiciais nos 0643/2013 (R$47.458,52) e
1.574/2013 (R$498.173,50), apontados na peça de defesa e juntados (fls. 11 e Doc
17 – fls. 109-110). Respectivamente, o primeiro Alvará está datado de
15/05/2013; o segundo, de 04/11/2013.
Entretanto, tais elementos probatórios, por si sós, não permitem deduzir
decisivamente que aqueles foram os únicos pagamentos havidos no curso do
processo, isto é, que os valores recebidos pelo impugnante em 2012 e em 2013,
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
4
supracitados, compõem exclusivamente o montante apontado na folha 279
(R$1.271.368,02).
Não foi acostada aos autos a Memória de Cálculo Judicial final (ano-calendário
2013) ou outro documento judicial hábil e idôneo, contendo a discriminação
pormenorizada das verbas recebidas (principal; FGTS; Alvarás levantados
anteriormente, Imposto de Renda; etc.), o que comprovaria, por exemplo, que os
valores pagos em 2013 cingiram-se tão somente aos supostos resíduos de
R$47.458,52 (fl. 109) e de R$498.173,50 (fl. 110), ou seja, que seriam o resultado
da diferença do valor total recebido (R$1.271.368,02; fl. 279) e os pagos em 2012
(R$18.535,87 e R$564.952,10).
O Demonstrativo de Atualização do Principal juntado às fls. 275-279, cuja emissão
é de 24/09/2013, indica uma verba corrigida para aquela data de R$1.271.368,02,
porém, apõe as rubricas verbas pagas e Imposto de Renda, ambos, como R$0,00.
As importantes informações de Imposto de Renda e Alvarás já sacados, por
exemplo, encontram-se consignadas à mão (fl. 279).
A propósito, nesse mesmo Demonstrativo de Atualização do Principal, como visto
acima, não apenas não há informações dos valores anteriormente levantados,
mas também a indicação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$0,00
diverge do Alvará Judicial no 1577/2013, que indica recolhimento de
R$111.632,04 à Fazenda Nacional em 2013 (R$113.290,14 com os acréscimos
legais, fls. 480-482), bem como não faz menção ao Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF de R$27.717,99 (item 02 acima).
Além disso, a ausência da Memória de Cálculo Judicial ou outro documento
judicial correlato hábil, contendo o detalhamento da composição das verbas
recebidas em 2013, não permite atestar o valor do FGTS que indica o impugnante
ter sido de R$111.632,04 (fl. 112).
Dessa forma, não é possível assegurar, de forma peremptória, que o montante
levantado em 2012 está contido naquele indicado no Demonstrativo de
Atualização do Principal (R$1.271.368,02), não se tratando de importâncias
adicionais levantadas no curso do Processo. A propósito, o recibo do Advogado
reforça essa dúvida, haja vista mencionar que os honorários dizem respeito “ao
incontroverso”, o qual pode ou não estar abarcado pelo total daquele
Demonstrativo (fls. 91 e 93).
Logo, em face do deduzido e da ausência da Memória de Cálculo Judicial ou outro
elemento judicial correlato, à exceção dos Honorários Advocatícios (tratados a
seguir), não cabe a alegação de bitributação e, consequentemente, a exclusão do
valor levantado em 2012 ou de qualquer outro pagamento eventualmente tido
como isento do montante tributável: R$1.271.368,02.
Em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$27.717,99, que o
impugnante quer ver compensado em 2013, se não excluídos os valores
levantados em 2012, cabe esclarecer que não apenas não restou comprovada a
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
5
retenção, pois não apresentou documento nesse sentido (Memória de Cálculo
Judicial, Alvará ou outro documento hábil e idôneo), mas também esse IRRF já foi
objeto de compensação na sua Declaração do Exercício 2013 (fls. 100-107). Logo,
incabível tal abatimento.
Cumpre repisar que os valores declarados no Exercício 2013 não restaram
comprovados, de forma irretorquível, como contidos nos tributados do Exercício
2014.
No que concerne aos Honorários Advocatícios, segundo o impugnante, a
totalidade destes montou R$349.622,27 (fl. 09), sendo R$174.956,39 e
R$5.760,77 pagos em 2012 e R$14.888,00 e R$151.462,46, em 2013 (fl. 11).
Contudo, apresenta recibos que totalizam valor diverso: R$177.711,04 e
R$5.560,77 (ano-calendário 2012; fls. 91-92) e R$14.888,01 e R$215.875,43 (ano-
calendário 2013; fls. 114-115).
De qualquer forma, apesar da flagrante incongruência do somatório dos recibos
com a totalidade que diz ter sido paga (R$349.622,27; fl. 09), verifica-se que a
autoridade fiscal autuante excluiu os Honorários Advocatícios pagos em 2013 em
valor superior (R$230.763,40; fls. 463-464 e 114-115) ao apontado na impugnação
(R$14.888,00 e R$151.462,46; fl. 11).
A diferença da totalidade dos Honorários Advocatícios tidos como pagos no
Processo Judicial pelo impugnante, considerando o já aproveitado no Lançamento
(R$230.763,40), não pode ser aproveitada no Exercício 2014, pois já fora utilizada
na sua Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF do Exercício
2013 (R$177.711,04; fls. 99-107).
Outrossim, a título de informação, a ausência da Memória de Cálculo Judicial
influencia a exclusão dos Honorários Advocatícios pagos da base de cálculo do
imposto, pois estes devem ser proporcionalizados entre as verbas isentas/não-
tributáveis e as tributáveis. Mesmo assim, a autoridade fiscal utilizou o valor
integral pago em 2013, em benefício do impugnante.
Quanto à alegação de que parte dos valores objeto da Notificação - os juros
moratórios decorrentes da condenação trabalhista -, está sendo discutida na
esfera judicial e o crédito tributário correspondente está depositado
judicialmente, de maneira que esta parcela do crédito tributário restaria suspensa
e foi lançada novamente, não assiste razão ao impugnante.
(...)
Assim, no que tange à tributação dos juros moratórios, materializada está a
desistência do recurso administrativo interposto, haja vista estar a solução do
litígio a cargo do Poder Judiciário, o qual possui prevalência sobre a Instância
Administrativa de Julgamento, em razão do Princípio Constitucional da Unidade
de Jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal”.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
6
A partir da folha 624, o contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando
suas razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório, com acréscimo,
justamente, das provas “judiciais” (fls. 635 e seguintes) das quais o Acórdão recorrido menciona
para ausência de sustentação dos direitos daquele.
Em 08 de fevereiro de 2024, a 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, por intermédio da Resolução 2402-001.355, entendeu por bem converter o julgamento
em diligência.
Isso porque, conforme já mencionado, o Acórdão recorrido afirma que “a ausência
da Memória de Cálculo Judicial ou outro documento judicial correlato hábil, contendo o
detalhamento da composição das verbas recebidas” não dá suporte ao contribuinte para
confirmar as deduções e exclusões que possui de direito (FGTS, IRRF, honorários advocatícios).
Notou-se que, a partir da folha 635, o ora Recorrente trouxe tais informações, no
bojo do seu Recurso Voluntário, a fim de combater o Acórdão recorrido e sustentar suas razões de
direito.
A Turma verificou, por exemplo, que há decisão da Justiça do Trabalho, com a
respectiva homologação dos cálculos, bem como a especificação da rubrica de cada valor
(importes do autor, IRRF, FGTS, INSS e custas).
Foi por isso, que aquele julgamento foi convertido em diligência para que a Unidade
de Origem avaliasse a documentação juntada aos autos em confronto com a acusação fiscal que
baseia este lançamento, bem como os pontos probatórios apontados na decisão recorrida.
Em contraponto ao pedido, a Unidade de Destino SERET-CEGAP-CARF-MF-DF
negou-se ao cumprimento da decisão, conforme se depreende do Despacho de Encaminhamento
abaixo transcrito:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Retorno estes autos para julgamento, tendo em vista que a Resolução do CARF
solicita análise de documentos acostados pelo contribuinte, porém foge ao
escopo desta Equipe Especializada esse procedimento, pois seria a realização do
próprio julgamento.
DATA DE EMISSÃO : 17/05/2024
MARCO AURELIO TORRES DA SILVA”

Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso Voluntário, nem
Manifestação ao Despacho de Encaminhamento, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.064 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.727993/2016-65
7
VOTO
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator
Primeiramente, é válido ponderar que, em nenhum momento, a Turma Julgadora
solicitou/pleiteou/ou se escusou de realizar a sua competência de julgamento da lide. Considero
que o pedido de diligência não tenha sido bem compreendido pela autoridade da Unidade de
Origem. Do contrário, o princípio de cooperação entre as funções típicas e atípicas da União
Federal estaria sendo mitigado. Por isso, a insistência na Diligência. É o melhor maneira de
solucionar as lides tanto para esfera pública quanto pela privada.
Recordo que:
(i) o Acórdão recorrido afirma que “a ausência da Memória de Cálculo Judicial ou
outro documento judicial correlato hábil, contendo o detalhamento da composição das verbas
recebidas” não dá suporte ao contribuinte para confirmar as deduções e exclusões que possui de
direito (FGTS, IRRF, honorários advocatícios).
(ii) às fls. 626/708, o ora Recorrente trouxe tais informações, no bojo do seu
Recurso Voluntário, a fim de combater o Acórdão recorrido e sustentar suas razões de direito.
(iii) a Turma verificou, por exemplo, que há decisão da Justiça do Trabalho, com a
respectiva homologação dos cálculos, bem como a especificação da rubrica de cada valor
(importes do autor, IRRF, FGTS, INSS e custas). Há uma série de descritivos de valores e cálculos
que a Unidade de Origem possui competência para analisar com melhor e maior profundidade.
O que se solicitou em diligência não era qualquer tipo de resolução de questão
jurídica. Muito pelo contrário: trata-se de avaliar, contabilmente e com os respectivos cálculos, se
os valores constantes na memória de cálculo judicial de IRRF, FGTS, INSS e honorários
advocatícios, foram aqueles, em exatidão, os justamente glosados pela própria Unidade de
Origem. Esse é o escopo.
Sendo assim, pede-se vênia para nova conversão de julgamento em diligência, a fim
de avaliar e reiterar o quanto solicitado.
Prestada a Informação Fiscal, intime-se o contribuinte para que se manifeste, no
prazo de 30 dias, caso assim o queira.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro
Relator

Fl. 727
DF CARF MF
Original